Tribunal: TJES
Processo: 5004214-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004214-40.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO
: ANDERSON GONCALO DE ARAUJO, BANCO BRADESCO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA APÓLICE. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, afirma o autor que afirma que, possui empréstimo junto a requerida Bradesco, e que após a demissão, solicitou a cobertura prevista no seguro contratado junto a Requerida Cardif, mas teve o pedido negado sob o argumento de que não possuía vínculo de emprego superior a 12 meses. Alega que tal exigência não lhe foi informada no momento da contratação. Em razão disso, alega que não conseguiu pagar o empréstimo e acabou sendo negativado. Pede nestes termos, o cumprimento da cobertura securitária; a declaração de inexistência da dívida; baixa da negativação, e a condenação das requeridas ao pagamento por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha informacional quanto às condições de elegibilidade do seguro e se é devida a cobertura para perda involuntária do emprego; (ii) saber se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. É dever do fornecedor disponibilizar ao consumidor informações claras, precisas e adequadas acerca do serviço contratado (art. 6º, III, CDC), inclusive quanto aos termos contratuais. Além disso, a boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC; CC, art. 422), de sua natureza, impõe o dever de transparência entre as partes do negócio jurídico. Sendo assim, não restou devidamente comprovado que o recorrente se desincumbiu do ônus de comprar o cumprimento de seu dever de transparência com relação a alegada a cláusula restritiva como justificava para recusa da cobertura securitária (possuir 12 meses de vínculo empregatício para cobertura securitária). Diante do exposto, é devido a requerida honrar com a cobertura contratada pelo autor, Acerto do ato sentencial.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de Origem a título de danos morais, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A negativa de cobertura do seguro, aliada a consequente inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

III - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais. No entanto, por força do Enunciado nº 08 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo, deixa-se de condenar a ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o autor não se encontra assistido por advogado

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)